Tribunal: STF
Processo: HC 213070
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -- SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- PENA -- REGIME DE CUMPRIMENTO -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no HC 722.858/SP.
     
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 meses de detenção, no regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998 (guardar ou ter em cativeiro ou depósito espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente).
      
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a apelação da defesa.
     
    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a fixação do regime aberto.
     
    5. Requer, em âmbito liminar, o estabelecimento do referido regime de cumprimento e, no mérito, a confirmação da providência.
     
    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, em 7 de fevereiro de 2022.
     
    É o relatório. Decido.
     
    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Relator no STJ, mediante a qual denegou a ordem no HC 722.858/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF o julgamento da questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
    8. Acresce que o acórdão condenatório transitou em julgado em 7 de fevereiro de 2022, tendo sido formalizada a impetração somente em 15 de março seguinte.
     
    9. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.
     
    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não vislumbro ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
 
    11. O artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”
     
    12. Assim, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência do paciente, conforme fez ver o Juízo na sentença (documento nº 11). Nessa linha:
     
    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. II - A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. III - Agravo interno a que se nega provimento. (RHC 194.169 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021)
    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator